Tribunal: STF
Processo: RE 1474265
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI Nº 3.648, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA/SP, QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE “PROTESTO EM CARTÓRIO” DOS DÉBITOS REFERENTES AOS ATRASOS NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS CONSUMIDORES”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, ARTIGO 22, I E XXV; E 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Lei nº 3.648/2022 de 26 de outubro de 2022, de iniciativa parlamentar, do Município de Itaquaquecetuba, SP, que dispõe sobre a vedação de “protesto em cartório” dos débitos referentes aos atrasos no pagamento das faturas de energia dos consumidores do Município de Itaquaquecetuba. 1) Pedido formulado pela Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, de ingresso da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT); da Associação Nacional dos Consumidores de Energia ANACE; da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor  MPCON; e da Associação Nacional dos Consumidores  ANACON, como 'amicus curiae' indeferido, na medida em que não há justificativa para a participação das entidades apontadas pelo Legislativo, a contribuir para a elucidação da questão constitucional posta à análise e, ausente a utilidade da intervenção, não se há deferir o pedido que, aliás, sequer foi formulado pelos interessados. 2) Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa de parte da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo ANOREG/SP. 3) Afastada a preliminar de ausência de condições da ação. Interesse de agir presente. 4)Mérito. matéria que é de competência privativa da União, ao teor do que dispõe o artigo 22, I e XXV e 236 da Carta Federal. Lei Federal nº 9.492, em 10 de setembro de 1997, que, por sua vez, define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida não vedando o protesto, descabendo ao Município ampliar sua interpretação. Evidente violação ao pacto federativo, uma vez que embora tenha a Constituição da República assegurado aos Municípios legislar sobre matérias de interesse local, esse atributo não é absoluto, devendo respeitar a distribuição de competências nas três esferas federal, estadual e municipal. Ação procedente.” (ID 0a0eb554)  



    Opostos embargos de declaração (ID 38cc38b6). Recurso desprovido (ID 666043d7)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo art. 22, I e XXV da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a Lei Municipal n.º 3.648, de 26 de outubro de 2022, ao dispor sobre a vedação de “protesto em cartório” dos débitos referentes aos atrasos no pagamento das faturas de energia dos consumidores do Município de Itaquaquecetuba/SP não criou repercussão onerosa sobre contratos de concessão de serviços públicos relacionados a energia elétrica”. Assevera que “a disciplina da vedação de protesto em cartório, dos débitos referente aos atrasos no pagamento das faturas de energia dos consumidores do Município de Itaquaquecetuba/SP, nesse contexto, não versa sobre energia elétrica, mas precipuamente sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada constitucional a Lei Municipal n.º 3.648, de 26 de outubro de 2022 (ID 3fd50b49).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID cf202611).



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de inadmissibilidade do recurso extraordinário (ID 4cf484eb).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito comercial, energia elétrica e registros públicos.



    Dessa forma, observa-se que o dispositivo impugnado cria novos atos obrigacionais de ofício, em claro desacordo com o art. 22, XXV, da Constituição Federal, que confere à União a competência privativa para legislar sobre registros públicos (art. 22, inciso XXI), energia elétrica(art. 21, inciso XII, "b") e direito comercial (art. 22, inciso I). Além disso, a matéria relativa aos protestos já está disciplinada pela Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, que define a competência e regulamenta os serviços relacionados ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Ao legislar sobre este tema, o Município ultrapassou os limites da legislação nacional.



    Ressalta-se, ainda, que a competência sobre o setor elétrico é exercida exclusivamente pela União, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que, no exercício de suas atribuições legais, editou a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, a qual "Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica". Assim, o Município, ao justificar sua atuação legislativa com base na defesa do consumidor, invadiu a competência privativa da União.



    Nesse sentido, cito julgados desta Corte:  



“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 9.366/1996 do Estado de São Paulo. Obrigatoriedade de microfilmagem de documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais. 3. Norma estadual que trata de registros públicos e de responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.723, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)  



“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



(RE 864464 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268  DIVULG 16-12-2016  PUBLIC 19-12-2016)  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente